Tribunal: STF
Processo: HC 82407
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO:

REITERAÇÃO DE PEDIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA: FIXAÇÃO DA PENA
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PARCIAL
DA SENTENÇA, MANTIDA A CONDENAÇÃO.
           I. - Tratando-se de mera reiteração de pedido, não se
 conhece do habeas
corpus.
          II. - Os vícios decorrentes da individualização da pena
 acarretam apenas a
anulação parcial da sentença, não afetando o juízo condenatório.
         III. - H.C. conhecido, em parte, e, nesta parte, indeferido.